Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-62.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701698-62.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALANA SOUZA LUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por ALANA SOUZA contra decisão do 2o Juizado Especial Fazendário (autos 0759540-83) de indeferimento da tutela de urgência consistente em: (a) determinar que ora agravado se abstenha de suspender/dilatar/prorrogar a contagem do tempo de estágio probatório pelo período em que a autora esteve em gozo de licença para tratamento de sua própria saúde e licença maternidade, devendo realizar as avaliações pertinentes; e (b) o afastamento para estudos não seja inviabilizado com a suspensão/dilatação do tempo de estágio probatório, até decisão final. De forma que siga em seu afastamento sem maiores embaraços. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Dispensado o relatório (art. 38, caput, Lei n. 9.099/95). DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC/2015 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito da autora ou dano irreversível. Na exordial, a autora requer seja concedida a tutela antecipada, inaudita altera pars, para determinar ao réu que se abstenha de suspender o cômputo do período de estágio probatório quando do gozo de licença médica e maternidade e, o afastamento para estudos não seja inviabilizado com a suspensão/dilatação do tempo de estágio probatório, até o julgamento da lide. Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. Registra-se que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública por latente invasão ao mérito das decisões interna corporis do ente governamental, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Entretanto, com suporte na Teoria dos Freios e Contrapesos (cheks and balances), formulada por Montesquieu após a Revolução Francesa e adotada na Constituição Federal de 1988, cabe o controle de legalidade dos atos administrativos quando se torna latente a violação à lei pela Administração Pública. In casu, em análise perfunctória, não vislumbro pela documentação acostada aos autos indubitável violação à lei, o que será melhor analisado após a realização do contraditório e ampla defesa. Há que se ponderar, por fim, que o deferimento liminar pleiteado seria de cunho satisfativo e irreversível, o que é vedado em sede fazendária. Com base nestes fundamentos, entendo não demonstrados os requisitos autorizadores da medida, o que obsta o consequente deferimento. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO [...] “ A agravante informa que: (a) é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal-SEE/DF, admitida em 27/02/2018; (b) A partir do ingresso na SEE/DF deveria ser submetida semestralmente a avaliações de capacidade e eficiência no desempenho do cargo, exigências relacionadas ao estágio probatório. Assim foi feito inicialmente, a primeira avaliação semestral do estágio probatório data justamente do ingresso nos quadros da SEE/DF em 27/02/2018, contudo o réu alterou a data fim em algumas oportunidades: primeiramente para 22/02/2019 com indicação da dilatação de tempo por licença gestante (180 dias); e depois para 03/10/2019, pois entendeu que haveria dilatação de tempo por licença para tratamento da saúde acima de 30 dias (42 dias); (c) desta maneira, a estabilidade que era para ser alcançada em 27/02/2021, encontra-se ainda em aberto em razão da não conclusão do estágio probatório. Ainda nas palavras aviadas pela agravante, tratar-se-ia de [...] interpretação equivocada da SEE/DF. Isso porque o réu informa que haveria de dilatar o tempo em função das licenças, contudo o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, Lei Complementar no 840/2011, bem como o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios revelam o contrário, eis que os referidos eventos são reputados como efetivo exercício profissional. Ao questionar administrativamente a ilegal dilatação/suspensão do período em estágio probatório o réu não ofertou a decisão nos ditames legais e jurisprudenciais. Assim sendo não restou alternativa senão o manejo da presente ação, a fim de que os períodos em licença maternidade e licença para tratamento da saúde não suspenda a contagem do tempo de estágio probatório, nem interrompa as avaliações, devendo ser considerados como efetivo exercício [...] No que refere à probabilidade do direito, sustenta que as hipóteses de suspensão do estágio probatório se encontram elencadas taxativamente na Lei 840/2011 (art. 27), sendo que não estariam abarcadas a licença maternidade e para o tratamento da própria saúde, considerados como efetivo exercício. Invoca precedentes do Egrégio TJDFT. Respeitante ao perigo de dano, alega que [...] a suspensão adiará a aquisição da estabilidade, sendo submetida a permanecer em estágio probatório por um período superior ao indicado na lei de regência, impedindo de participar de concursos de promoção, progressão, remoção e licenças exclusivas aos servidores estáveis [...]. Ademais, destaca que [...] teve autorizado o afastamento remunerado para estudos de 05/03/2021 a 30/01/2023, data em que ultrapassou os 3 (três) anos de estágio probatório e, caso não seja deferido o pedido nos termos perquiridos na presente demanda, pode refletir negativamente sobre esse direito. Por isso, cumpre ao Agravado computar o período conforme determinação legal e jurisprudência do Eg. TJDFT, a fim de que o estágio probatório seja avaliado com base no triênio 27/02/2018 a 27/02/2021 [...]. Postula (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 31). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista, e com isso, deferir a medida de urgência em grau revisional (CPC, Art. 1019, I). Os documentos carreados no atual estágio processual se revelam suficientes à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, a legitimar a imediata intervenção do Judiciário na conduta administrativa. A Lei Complementar 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, disciplina (artigos 22, 26, 27, 28, 29, 162): Art. 22. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo fica sujeito ao estágio probatório pelo prazo de três anos. Art. 26. O servidor em estágio probatório pode: I – exercer qualquer cargo em comissão ou função de confiança no órgão, autarquia ou fundação de lotação; II – ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de equivalente nível hierárquico. Art. 27. Fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório quando ocorrer: I – o afastamento de que tratam os arts . 26, II, e 162; II – licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor. Art. 28. Durante o estágio probatório, são avaliadas a aptidão, a capacidade e a eficiência do servidor para o desempenho do cargo, com a observância dos fatores: I – assiduidade; II – pontualidade; III – disciplina; IV – capacidade de iniciativa; V – produtividade; VI – responsabilidade. § 1o O Poder Executivo e os órgãos do Poder Legislativo devem regulamentar, em seus respectivos âmbitos de atuação, os procedimentos de avaliação do estágio probatório, observado, no mínimo, o seguinte: I – até o trigésimo mês do estágio probatório, a avaliação é feita semestralmente, com pontuação por notas numéricas de zero a dez; II – as avaliações de que trata o inciso I são feitas pela chefia imediata do servidor, em ficha previamente preparada e da qual conste, pelo menos, o seguinte: a) as principais atribuições, tarefas e rotinas a serem desempenhadas pelo servidor, no semestre de avaliação; b) os elementos e os fatores previstos neste artigo; c) o ciente do servidor avaliado. § 2o Em todas as avaliações, é assegurado ao avaliado: I – o amplo acesso aos critérios de avaliação; II – o conhecimento dos motivos das notas que lhe foram atribuídas; III – o contraditório e a ampla defesa, nos termos desta Lei Complementar. § 3o As avaliações devem ser monitoradas pela comissão de que trata o art. 29. Art. 29. A avaliação especial, prevista na Constituição Federal como condição para aquisição da estabilidade, deve ser feita por comissão, quatro meses antes de terminar o estágio probatório. § 1o A comissão de que trata este artigo é composta por três servidores estáveis do mesmo cargo ou de cargo de escolaridade superior da mesma carreira do avaliado. § 2o Não sendo possível a aplicação do disposto no § 1o, a composição da comissão deve ser definida, conforme o caso: I – pelo Presidente da Câmara Legislativa; II – pelo Presidente do Tribunal de Contas; III – pelo Secretário de Estado a que o avaliado esteja subordinado, incluídos os servidores de autarquia, fundação e demais órgãos vinculados. § 3o Para proceder à avaliação especial, a comissão deve observar os seguintes procedimentos: I – adotar, como subsídios para sua decisão, as avaliações feitas na forma do art. 28, incluídos eventuais pedidos de reconsideração, recursos e decisões sobre eles proferidas; II – ouvir, separadamente, o avaliador e, em seguida, o avaliado; III – realizar, a pedido ou de ofício, as diligências que eventualmente emergirem das oitivas de que trata o inciso II; IV – aprovar ou reprovar o servidor no estágio probatório, por decisão fundamentada. § 4o Contra a reprovação no estágio probatório cabe pedido de reconsideração ou recurso, a serem processados na forma desta Lei Complementar. [...] Art. 162. O servidor pode afastar-se do cargo ocupado para participar de curso de formação previsto como etapa de concurso público, desde que haja: I – expressa previsão do curso no edital do concurso; II – incompatibilidade entre os horários das aulas e os da repartição. § 1o Havendo incompatibilidade entre os horários das aulas e os da repartição, o servidor fica afastado: I – com remuneração ou subsídio, nos casos de curso de formação para cargo efetivo de órgão, autarquia ou fundação dos Poderes Legislativo ou Executivo do Distrito Federal; II – sem remuneração, nos casos de curso de formação para cargo não contemplado no inciso I deste parágrafo. § 2o O servidor pode optar por eventual ajuda financeira paga em razão do curso de formação, vedada a percepção da remuneração prevista no § 1o, I. [...] Art. 165. São considerados como efetivo exercício: I – as férias; II – as ausências previstas no art. 62; III – a licença: a) maternidade ou paternidade; b) médica ou odontológica.” Da análise dos dispositivos legais, constata-se que o rol do artigo 27, da Lei Complementar 840/2011 não inclui a licença maternidade e tratamento da própria saúde nas hipóteses de suspensão do estágio probatório. Dessa forma, inviável uma interpretação extensiva para restringir direitos da servidora/agravante. Com efeito, esta 3a Turma Recursal do TJDFT já manifestou entendimento no sentido de que inexiste previsão legal que estabeleça a possibilidade de suspensão do estágio público referente a cargo público distrital em face de gozo da licença-maternidade. 4. Ressalta-se que o art. 165, III, da Lei Complementar n. 840/2011, expressamente prevê a licença-maternidade como período de efetivo exercício das atribuições do cargo. 5. Cabe à administração pública o dever de observar a estrita legalidade, o que impede, no âmbito do Distrito Federal, a suspensão da contagem do estágio probatório motivada no gozo de licença-maternidade (acórdão 1366023, DJe 02.9.2021). Na mesma linha de raciocínio, o recente julgado da Egrégia 2a Turma Recursal do TJDFT (acórdão 1389664, DJe 09.12.2021): [...] quanto à possibilidade de suspensão da contagem do tempo de estágio probatório no caso em que o servidor distrital esteja no gozo de licença médica ou maternidade, a Lei Complementar no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, prevê em seu art. 27, as hipóteses em que fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório. 3. Dentre as hipóteses, insere-se o gozo de licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor. No caso sob análise, a agravante esteve no gozo de licença médica e maternidade no período em que cumpria estágio probatório. Assim, a suspensão ocorrida no caso em análise não se amolda ao texto legal. 4. De acordo com o Princípio da Legalidade o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos legais e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido. Deste modo, incabível interpretação extensiva do texto normativo. 5. Recurso conhecido e provido para conceder a tutela de urgência a fim de determinar que o Ente Distrital se abstenha de suspender o curso do estágio probatório em razão de licenças médica e maternidade usufruídas pela servidora [...]. A par de exsurgir cristalina a probabilidade do direito, resulta igualmente demonstrado o perigo de dano, uma vez que a servidora teve deferido administrativamente o afastamento remunerado para mestrado (após o término do prazo de três anos da admissão), de 05.03.2021 a 30.01.2023, sendo que, em 29.06.2021 (no curso do afastamento) foi prolatada decisão da Gerência de Cadastro e Evolução Funcional, nos seguintes termos: [...] Nesse sentido, informamos que o estágio probatório da servidora ALANA SOUZA LU,Z matrícula: 0239152X, foi suspenso nos períodos em que, a referida, esteve usufruindo de LG (Licença Gestante) e LTS (Licença para Tratamento de Saúde) acima de 30 dias no semestre avaliativo, perfeitamente de acordo com as avaliações parciais realizadas (documentos no: 55060864 e 55087433). Diante disso, a servidora, em tela, não concluiu o seu estágio probatório até a data de 05/03/2021, período em que foi autorizado o seu afastamento remunerado para estudos, conforme o processo SEI de no: 00080.00224924/2020-63. [...] Dessarte, consoante as normas expostas, o estágio probatório é requisito para que o servidor adquira a estabilidade de modo que a reprovação naquele implica, via de regra, em exoneração do servidor não estável conforme previsto no art. 31 da Lei Complementar 840/2011. Desse modo, uma vez que não ocorreu a homologação do estágio da supracitada servidora, presume-se que esta não tenha adquirido a estabilidade no serviço público e, assim, verifica-se equívoco prestado no despacho no 64755001. Ademais, a própria norma citada naquele despacho destaca a estabilidade do servidor como condição para concessão do afastamento remunerado para estudos. Por fim, o processo de estágio probatório da servidora, em epígrafe, ficará sobrestado na CRE PLANALTINA/UNIGEP, na forma de suspensão, até que ocorra o seu retorno do afastamento e que se retome a contagem do tempo do seu estágio probatório e, por conseguinte, possibilite a futura homologação do estágio probatório da servidora em tela. Desse modo, a suspensão do estágio probatório implicaria patente prejuízo à servidora (revisão do ato concessivo do afastamento remunerado já deferido). Presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, defiro a medida de urgência. Determino ao DISTRITO FEDERAL que se abstenha de suspender a contagem do tempo de estágio probatório pelo período em que a autora esteve em gozo de licença para tratamento de sua própria saúde e licença maternidade, devendo realizar as avaliações pertinentes, e sem a interrupção do afastamento para estudos (em curso), até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito